Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-24.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. COBRANÇA. INSERÇÃO DE FIADOR SEM AUTORIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE DOS FATOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Fato de não haver nos autos procuração da apontada fiadora, outorgando poderes ao locatário (ou a outra pessoa) para que este assinasse por "p/p" (como ocorreu no caso em discussão) autoriza conclusão de que locador que, desde o início e antes de ajuizar a presente ação de despejo c/c pagamento em desfavor da alegada fiadora, tinha ciência de que a pessoa cujo nome figurava como fiadora não tinha prestado a respectiva fiança, sendo certo que a singela alegação de que a parte indicada como fiadora havia figurado como tal em contrato anterior e distinto e que referente a imóvel igualmente distinto.

2. Gravidade dos fatos aptos a ensejar reconhecimento de danos morais. 2.1 Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causando no indivíduo aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar. No caso, não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade superior à média, mas verdadeiro abalo à tranquilidade, ofensa à honra de boa pagadora da apelada, impingindo-lhe a pecha de inadimplente. Além disto, o aborrecimento, o sentimento de injustiça de ser demandada sem nada dever. Situação, pois, intensa e duradoura suficiente a romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 2.2. Condutas como a ora em destaque devem ser repelidas tamanha a gravidade, indenização por danos morais que representa desestimulo a comportamentos dessa natureza.

3. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 3.1. No caso, valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) definido em sentença que se mostra razoável e suficiente a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta do ofensor e o prejuízo daquela que sofreu dano moral, não representando fonte de enriquecimento sem causa desta, prestando-se, ainda, a punir adequadamente aquele por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.

4. Ao valor indenizatório incidem juros de mora de 1% ao mês da data do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.). Já a correção monetária deve ocorrer pelo INPC, incidindo desde a data do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento).

5. "4. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses previstas pelo art. 80 do Código de Processo Civil. 5. Comprovada a conduta da parte em alterar a verdade dos fatos com finalidade de induzir o Juízo em erro, é adequada a aplicação de multa por litigância de má-fé pela sentença. Art. 80, II, do CPC. 6. Apelação desprovida. (Acórdão 1309416, 00032778920138070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e não provido.